Tribunal: STF
Processo: Rcl 55255
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-TPI: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Ramos Guimarães de Oliveira, em 19.8.2022, contra decisão proferida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba no Agravo de Instrumento n. 0813895-69.2021.8.15.0000. Por ela se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-TPI.



O caso



    2. Em 2019, o Espólio de Manoel Cassimiro da Silva, representado por Paulo Cassimiro da Silva, ajuizou a ação de imissão de posse c/c declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c cobrança de taxa de ocupação c/c pedidos de tutela de urgência e evidência n. 0801102-95.2019.8.15.0541.8.2017, contra José Ramos Guimarães de Oliveira, objetivando a imissão na posse do imóvel Granja São Francisco, localizada no Município de Puxinanã/PB, tendo o juízo da Vara Única da comarca de Pocinhos/PB indeferido os requerimentos de tutela de urgência e gratuidade da justiça.



    Ao examinar o Agravo de Instrumento n. 0813895-69.2021.8.15.0000 interposto contra essa decisão, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba decidiu:



    “O Espólio de Manoel Cassimiro da Silva e Paulo Cassimiro da Silva pleiteiam o deferimento da tutela a fim de suspender a decisão a quo, a qual indeferiu os pedidos de tutela de urgência e evidência, bem como o pedido de gratuidade judiciária, pleiteados pelos agravantes. 



    De uma análise processual, à primeira vista, entendo que os requisitos autorizadores do efeito suspensivo estão suficientemente demonstrados. Sabe-se que a ação de imissão de posse pode ser intentada por quem, embora nunca tenha gozado da posse, tem o domínio do bem e quer retirá-lo de quem injustamente o possua. São requisitos, pois, para a concessão da imissão de posse, o domínio do autor, e a posse injusta do réu. 



    Na espécie, restando devidamente comprovado, através dos documentos colacionados pelo autor, ora agravante, nos autos principais, inclusive notificação extrajudicial de despejo, entendo merecer guarida o pedido de sobrestamento da decisão de origem. (…)



    Expostas estas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento, para, modificando o decisum a quo, conceder a tutela de urgência e evidência pleiteada pelo agravante” (e-doc. 7).



    Em 18.7.2022, pelo alegado descumprimento dessa decisão pelo juízo da Vara Única da Pocinhos/PB, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça paraibano decidiu:



    “No acórdão do Id 13758831, fora dado provimento ao agravo de instrumento interposto por Espólio de Manoel Cassimiro da Silva e Paulo Cassimiro da Silva, para, confirmando os efeitos da tutela antecipara recursal, proceder à imissão na posse do imóvel Granja São Francisco, localizada no Município de Puxinanã, em favor dos agravantes. 



    O acórdão continua eficaz, e não houve apresentação de qualquer inconformismo pelo agravado. 



    Mesmo em pleno vigor, o recorrido, flagrantemente, descumpriu a ordem judicial, não tendo o agravado apresentado qualquer prova em contrário, mesmo que lhe ofertada a oportunidade, limitando-se ao argumento de que os agravantes não tem direito a posse do imóvel e que há determinação do STF no sentido de se suspender todas as ações que versem sobre direito possessório. 



    O MM. Juízo a quo, por sua vez, solicitou desta Relatoria orientação no sentido de como proceder para com o cumprimento do acórdão, considerando decisão do STF - ADPF n. 828/DF no sentido de suspender as decisões relativas a despejo, inclusive, em relação a imóveis rurais, que foi prorrogada até o dia 30 junho deste ano. Assim, encerrado o prazo estipulado na ADPF em questão, não há que se falar em suspensão do acórdão que determinou a imissão na posse do imóvel objeto da demanda em favor dos agravantes. Com relação ao pedido de aplicação de multa diária, tem-se que esta objetiva assegurar o efetivo cumprimento da tutela antecipada concedida, devendo ser estabelecida em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem judicial, de acordo com o art. 537, do Código de Processo Civil. Isso posto, reitero os termos da decisão Id 13758831, para determinar a imissão na posse do imóvel denominado Granja São Francisco, localizada no Município de Puxinanã em favor dos agravantes, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada dia de descumprimento, pelo agravado, desta nova decisão” (e-doc. 8).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (e-doc. 6).



    3. Na presente reclamação, José Ramos Guimarães de Oliveira alega ter a autoridade reclamada descumprido a decisão prolatada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-TPI.



    O Reclamante relata que, “por via do Agravo de instrumento, foi atacado em sua posse mansa e pacífica interposta pelo segundo reclamado que em tudo busca retirar toda uma família de imóvel adquirido de boa-fé, vez que, o juízo de primeiro grau compreendeu que não cabia neste momento a imissão de posse. Nisto, o Acórdão (…) determinou a desocupação do imóvel em lide, ignorando que sobre o mesmo imóvel existe defesa em sede de usucapião (…) [e que] o reclamante adquiriu conforme contrato de compra e venda e comprovantes de pagamentos o imóvel em lide” (fl. 2).



    Afirma estar “comprovado o interesse (…) em descumprir a ordem de paralisação dos despejos, imissões emitidas por esse Supremo Tribunal. O posicionamento e comportamento da 4ª Câmara Cível do TJPB é uma afronta direta a ADPF nº 828” (fl. 4).



     Requer o benefício da justiça gratuita e medida liminar, para “determinar a suspensão imediata da imissão de posse determinada pela 4ª Câmara Civil do TJPB no Agravo nº 0813895-69.2021.8.15.0000, vez a total afronta com a ADPF nº 828. Caso, já tenha ocorrido a imissão, que seja determinado o retorno do reclamante ao imóvel objeto da imissão de posse” (sic, fl. 9).



    Pede a confirmação da medida liminar, para “garantir que a ordem de suspensão das imissões, despejos determinados pelo STF seja cumprido pelo TJPB enquanto durar a pandemia COVID-19” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao prover o Agravo de Instrumento n. 0813895-69.2021.8.15.0000 para conceder a ordem de imissão na posse do imóvel Granja São Francisco, localizada no Município de Puxinanã/PB, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. Na assentada de 18.7.2022, em resposta ao pedido de orientação formulado pelo juízo da Vara Única da comarca de Pocinhos/PB sobre “como proceder para com o cumprimento do acórdão, considerando decisão do STF - ADPF n. 828/DF no sentido de suspender as decisões relativas a despejo, inclusive, em relação a imóveis rurais, que foi prorrogada até o dia 30 junho deste ano”, a Quarta Turma do Tribunal de Justiça da Paraíba assentou estar “encerrado o prazo estipulado na ADPF em questão, não ha[vendo] que se falar em suspensão do acórdão que determinou a imissão na posse do imóvel objeto da demanda em favor dos agravantes” (e-doc. 8).



    Diferente do que assinalado pela autoridade reclamada, os efeitos da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-TPI não se esvaíram em 30.6.2022. Foram eles prorrogados até 30.10.2022, pelo que o efeito vinculante e a eficácia erga omnes daquela decisão persiste até hoje. 



    Entretanto, embora produzindo efeitos aquela decisão, não é aplicável ao caso em exame, não se amoldando o quadro apresentado nesta reclamação constitucional ao concluído naquela decisão paradigma.



    9. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses: (…)



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    10. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos de populações vulneráveis, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu “parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”(ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    11. Tem-se da leitura dessas decisões, tidas como descumpridas na alegação apresentada pelos reclamantes, que a base e a finalidade nela vislumbradas são a proteção aos direitos fundamentais de grupos ou comunidades em condições de vulnerabilidade que, especialmente no período pandêmico experimentado, podem conduzir à situação de hiperfragilidade social, econômica e jurídica das pessoas deslocadas da condição em que estão.



    Na espécie vertente, o Reclamante não indica a data ou o modo como obteve a posse do imóvel em questão, limitando-se a afirmar tê-lo “adquiri[do] conforme contrato de compra e venda e comprovantes de pagamentos” (fl. 3). O único indício apresentado no sentido de comprovar seu estado de vulnerabilidade é a declaração de hipossuficiência firmada para fins de obtenção dos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 2). Constata-se que o valor atribuído à causa na origem supera R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). O reclamante não se fez representar por órgão estadual de assistência jurídica gratuita à disposição daqueles não têm recursos, tendo constituído advogado particular para a defesa de seus interesses. Esses elementos desautorizam a conclusão no sentido do reconhecimento da condição de vulnerabilidade que se buscou proteger pela decisão invocada como paradigma.



    12. Não se está, por óbvio, a infirmar a condição de vulnerabilidade social do reclamante nem há prova constituída sobre essa situação nos autos da presente ação, mas é exatamente a ausência de elementos probatórios nesse sentido que afasta o quadro descrito na decisão paradigma. Não se pode cogitar, por outro lado, seja determinado, nesse momento processual, a abertura de prazo para demostração dessa condição, pois a reclamação constitucional não comporta dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída sobre o alegado. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGAS E DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS AO QUE NÃO SE PRESTA A RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.505-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TESE DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DESTA CORTE FUNDADA EM SITUAÇÃO FÁTICA EXPRESSAMENTE NEGADA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O EXAME DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.838-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015).



          “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 50.238-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 50.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.6.2022).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório. Ônus da prova. Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Precedentes” (Rcl n. 51.635-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    Nesse cenário, está ausente de comprovação estrita aderência entre o conteúdo da decisão impugnada e o precedente invocado pelo reclamante como paradigma de descumprimento, devendo-se reconhecer a inviabilidade desta reclamação. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.561-AgR, de minha relatoria , Primeira Turma, DJe ).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 11.4.2022).



    A argumentação traçada revela a intenção dos reclamantes de fazer uso da presente ação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra este ato demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora